Tribunal: TJBA
Processo: 8018944-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018944-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES FRANCO FILHO, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, ANA VITORIA LIMA DE SOUSA

AGRAVADO: MAST COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

Advogado(s)
:
ANA SILVIA CARVALHO E SILVA PELICIARI, EDNA RODRIGUES DA SILVEIRA, PAULIANE TAVARES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO REALIZADA NO MOMENTO DO PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DIRETA PELO TOMADOR DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para reconhecer a inexigibilidade de cobrança de R$ 192,00, referente a tributos federais não retidos na fonte.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada; (ii) saber se houve error in judicando no exame de admissibilidade recursal; e (iii) saber se é adequada a cobrança direta, pelo tomador do serviço, de valores relativos a tributos não retidos no momento do pagamento.

III. Razões de decidir

3. As razões do agravo de instrumento não enfrentaram o fundamento central da decisão agravada, consistente na inexigibilidade do débito em razão da cobrança extemporânea de tributo que deveria ter sido retido na fonte por ocasião do pagamento, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.713/1988.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, autorizando o não conhecimento do recurso.

5. A retenção tributária deve ocorrer no momento do pagamento, sendo inadequada a tentativa de cobrança posterior pelo tomador do serviço por meio de boleto bancário, com inscrição do prestador em cadastros de inadimplentes.

6. O eventual direito de regresso não se confunde com obrigação tributária e não autoriza a execução direta do valor como se tributo fosse.

7. Inexistência de
error in judicando
, por se tratar de decisão limitada ao exame de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 2. A retenção tributária deve ocorrer no momento do pagamento, sendo inadequada a execução direta, pelo tomador do serviço, de valores não retidos na fonte.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.019, I, e 1.021; Lei nº 7.713/1988, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.421.461/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8018944-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
e como Agravada
MAST COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora